Tribunal: TJDFT
Processo: 0721885-53.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MORTE TITULAR. PERMANÊNCIA DEPENDENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra a sentença que a condenou, solidariamente, a reativar o plano de saúde BLUE 300 PLUS NAC QP PJCA R, em favor da parte autora, nas mesmas condições, direitos e obrigações anteriormente aplicáveis, mediante o pagamento integral dos valores atinente à contraprestação.

2. A autora/recorrida é beneficiária do plano de saúde firmado entre o seu cônjuge falecido e a Recorrente por meio de contrato coletivo por adesao, em razao do vínculo daquele com a Fundacao de Apoio ao Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico do Hospital da Universidade de Brasilia – FAHUB, por ser servidor da Universidade de Brasilia – UNB.

3. Não obstante o plano de saúde contratado se destine a atendimento de grupo específico, é mister a aplicação do artigo 30, §3o, Lei 9.656/1998, a despeito da existência de limitação nas cláusulas contratuais, sendo irrelevante, pois, o fato do plano ser de natureza coletiva empresarial ou familiar.

4. A conduta da ré/recorrente de cancelar o plano, com lastro exclusivamente na perda da elegibilidade ocasionada pelo falecimento do titular, vulnera os deveres anexos do contrato. A recorrente mesmo recebendo a contraprestação por mais tempo, poderia, se admitida a possibilidade de cancelamento do plano, desamparar o cônjuge sobrevivente no momento a velhice, com é o caso dos autos, cuja autora/recorrida é octogenária. Ademais, será preservada a mutualidade da avença, já que a dependente arcará com o custeio integral do plano como se titular fosse. Em contrapartida, para a dependente, conquanto eventualmente possível a entabulação de novo contrato após o encerramento do vínculo anterior ocasionado pelo óbito do beneficiário titular, a alteração do plano nunca é vantajosa, notadamente em se tratando de pessoa idosa, pois implica majoração das mensalidade e cumprimento de novos períodos de carência

5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.